Tribunal: TJDFT
Processo: 0744943-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744943-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE PAIVA SATURNINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada em 26/08/2024. O sistema do PJE da primeira Instância registrou ciência no dia 28/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 29/08/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso foi o dia 18/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 18/10/2024. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora